Tribunal: CARF
Processo: 19515.720637/2017-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOVAES FERREIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2013
NULIDADE. INCONGRUÊNCIA ENTRE A MOTIVAÇÃO DE DECISÕES NO MESMO PROCESSO. MESMO FUNDAMENTO JURÍDICO E FACTUAL. DEMONSTRAÇÃO EXPRESSA DE PROCEDÊNCIA DA DECISÃO RECORRIDA. INOCORRÊNCIA.
O aprofundamento elucidativo e explicativo das razões de não homologação das compensações declaradas pela Unidade Local, justamente para demonstrar a correção dessa postura decisória inicial, não configura alteração de motivação ou fundamentação.
IRPJ. LEI COMPLEMENTAR. LEI ORDINÁRIA. REQUISITOS. IMUNIDADE.
Para o gozo da imunidade prevista no art. 150, inciso VI, alínea c, da Constituição, as instituições a que se referem o artigo 14 do CTN e o art. 12 da Lei 9532, de 1997, estão obrigadas a atender aos seguintes requisitos: a) não remunerar, por qualquer forma, seus dirigentes pelos serviços prestados; b) aplicar integralmente seus recursos na manutenção e desenvolvimento dos seus objetivos sociais; c) manter escrituração completa de suas receitas e despesas em livros revestidos das formalidades que assegurem a respectiva exatidão; d) conservar em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovem a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem assim a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial; e) apresentar, anualmente, Declaração de Rendimentos, em conformidade com o disposto em ato da Secretaria da Receita Federal.
Por outro lado, a preservação do patrimônio fundacional é compromisso dos administradores e a inexistência de fins lucrativos não implica necessariamente em ter receitas limitadas a suportar apenas os custos operacionais, devendo ter sobras financeiras, bem geridas, até para evoluir e se modernizar, aprimorando seus objetivos institucionais e cumprir com sua finalidade. Ocorrendo o superávit da entidade, mas desde que mantido integralmente em seu patrimônio, e voltado ao desenvolvimento e manutenção das suas atividades dentro do país (e no âmbito de seus objetivos institucionais), deve ser mantida a imunidade.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.720637/2017-09
ACÓRDÃO
1202-002.132 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SOCIEDADE ESPORTIVA PALMEIRAS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2013
NULIDADE. INCONGRUÊNCIA ENTRE A MOTIVAÇÃO DE DECISÕES NO
MESMO PROCESSO. MESMO FUNDAMENTO JURÍDICO E FACTUAL.
DEMONSTRAÇÃO EXPRESSA DE PROCEDÊNCIA DA DECISÃO RECORRIDA.
INOCORRÊNCIA.
O aprofundamento elucidativo e explicativo das razões de não
homologação das compensações declaradas pela Unidade Local,
justamente para demonstrar a correção dessa postura decisória inicial, não
configura alteração de motivação ou fundamentação.
IRPJ. LEI COMPLEMENTAR. LEI ORDINÁRIA. REQUISITOS. IMUNIDADE.
Para o gozo da imunidade prevista no art. 150, inciso VI, alínea "c", da
Constituição, as instituições a que se referem o artigo 14 do CTN e o art. 12
da Lei 9532, de 1997, estão obrigadas a atender aos seguintes requisitos: a)
não remunerar, por qualquer forma, seus dirigentes pelos serviços
prestados; b) aplicar integralmente seus recursos na manutenção e
desenvolvimento dos seus objetivos sociais; c) manter escrituração
completa de suas receitas e despesas em livros revestidos das formalidades
que assegurem a respectiva exatidão; d) conservar em boa ordem, pelo
prazo de cinco anos, contado da data da emissão, os documentos que
comprovem a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas,
bem assim a realização de quaisquer outros atos ou operações que
venham a modificar sua situação patrimonial; e) apresentar, anualmente,
Declaração de Rendimentos, em conformidade com o disposto em ato da
Secretaria da Receita Federal.
Por outro lado, a preservação do patrimônio fundacional é compromisso
dos administradores e a inexistência de fins lucrativos não implica
necessariamente em ter receitas limitadas a suportar apenas os custos
Fl. 1076
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.132 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720637/2017-09
2
operacionais, devendo ter sobras financeiras, bem geridas, até para evoluir
e se modernizar, aprimorando seus objetivos institucionais e cumprir com
sua finalidade. Ocorrendo o superávit da entidade, mas desde que mantido
integralmente em seu patrimônio, e voltado ao desenvolvimento e
manutenção das suas atividades dentro do país (e no âmbito de seus
objetivos institucionais), deve ser mantida a imunidade.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário

em 25 de setembro de 2025.

Assinado Digitalmente
Maurício Novaes Ferreira – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os ConselheirosAndre Luis Ulrich Pinto,
Fellipe Honorio Rodrigues da Costa, Jose Andre Wanderley Dantas de Oliveira, Liana Carine
Fernandes de Queiroz, Mauricio Novaes Ferreira, Leonardo de Andrade Couto (Presidente)

RELATÓRIO
Trata o presente processo de Ato Declaratório Executivo que determinou a
suspensão, no período de 01/01/2012 a 31/12/2013, do gozo da isenção de que cuida o art. 15 da Lei
no 9.532, de 10 de dezembro de 1997 (autos sob no 19515.720637/2017-09), bem que de
consequente lavratura de autos de infração (autos sob no 19515.720438/2017-92) em que se
formalizam as consequentes exigências tributárias sob as rubricas e os valores (principal, multa de
Fl. 1077
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.132 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720637/2017-09
3
ofício ao patamar de 75% e juros de mora) seguintes: a) IRPJ e CSLL, segundo a sistemática do
lucro arbitrado (percentual da receita bruta conhecida mais rendimentos e ganhos líquidos de
aplicações financeiras), em bases trimestrais, no importe total de R$ 94.532.773,44 e R$
28.402.024,97, respectivamente; e b) Contribuição ao PIS e Cofins, apurados mensalmente, sob
regime. cumulativo, no monte de R$ 3.403.364,57 e R$ 29.621.821,32, respectivamente.

Por bem reproduzir os fatos, pedimos licença para transcrever o relatório constante
do acórdão de julgamento da 15a Turma da DRJ/RPO, o qual será complementado ao final:
1. Dos autos sob no 19515.720637/2017-09: suspensão de isenção.
1.1. Em 05/07/2017 (fl. 4481), o Contribuinte tomou ciência do "Termo de Notificação
Fiscal de Suspensão de Isenção" (fls. 412/447), de que se extraem os seguintes excertos
(destaques do original):
No exercício das funções de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, em trabalho de
ação fiscal sobre o IRPJ - Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, anos calendário 2012 e
2013, determinado pelo TDPF identificado acima, e com fundamento nos artigos 904, 927
e 928 do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto n° 3000/99 de
26.03.99, lavramos o presente "Termo de Notificação Fiscal de Suspensão de Isenção",
nos termos do art. 32, e seus parágrafos, da Lei n° 9.430/96, arts. 15 e 18 da Lei
9.532/1997 combinado com o inciso VI e parágrafo único do art. 2° da mesma Lei, inciso I,
parágrafo único do art. 18 e art. 94 (redação dada pela Lei n° 12.395/2011), todos da Lei
n° 9.615/1998 (Lei Pele), face a CONSTATAÇÃO DE UTILIZAÇÃO INDEVIDA
DE ISENÇÃO FISCAL nos anos calendário de 2012 e 2013 por parte do sujeito passivo
deste
procedimento
fiscal,
SOCIEDADE
ESPORTIVA
PALMEIRAS,
CNPJ
61.750.345/0001-57, para o Imposto de Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ, Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, Programa de Integração Social - PIS e Contribuição
para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS.
[...]
Antecedendo o início do procedimento fiscal constatou-se que os sistemas internos da
Receita Federal do Brasil apontam que a Sociedade Esportiva Palmeiras apresentou as
Declarações de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica - DIPJ, anos
calendário 2012 e 2013, assinalando no campo correspondente à forma de tributação do
lucro a opção "Isenta de IRPJ", não efetuando, concomitantemente, nenhum pagamento
aos cofres da Fazenda Nacional a título de IRPJ e CSLL no período de 01/01/2012 e
31/12/2013.
No Termo de Início e Intimação o contribuinte foi intimado a apresentar os fundamentos
legais que entendeu como de direito e que tenha utilizado para se enquadrar como
beneficiário da Isenção do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ e da Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido - CSLL.
Em 02/04/2015 a Sociedade Esportiva Palmeiras protocolizou documento junto a esta
fiscalização, apresentando, entre outros itens, a informação abaixo reproduzida,
manifestando-se no tocante aos dispositivos legais que lhe permitiriam à utilização do
benefício fiscal da isenção do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ:
"... a SEP informa que usufrui de isenção de Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica
("IRPJ") e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido ("CSLL ") de acordo com o art.
15 da Lei n"9.532, de 1997"
Fl. 1078
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.132 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720637/2017-09
4
Antes de tratar-se especificamente do direito ou não do usufruto por parte do sujeito
passivo, SOCIEDADE ESPORTIVA PALMEIRAS, do benefício da isenção do Imposto de
Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido — CSLL,
abordaremos, preliminarmente, em síntese efetuada de coletânea de obras e artigos de
diversas fontes bibliográficas, assim como de jurisprudência existente, a incidência da
tributação sobre os clubes de futebol profissional em um contexto geral.
Os clubes de futebol profissional no Brasil, dentre eles o sujeito passivo deste
procedimento fiscal, apesar de terem como atividade principal a exploração e gestão do
futebol profissional, que por si só constituem exercício de atividade econômica, conforme
prescreve de forma clara e incontroversa o parágrafo único do artigo 2° da Lei n° 9.615,
de 24 de março de 1998, possuindo, os clubes, contornos empresariais, clara e
perfeitamente definidos, são constituídos, via de regra, sob a forma de associação de fins
não econômicos e/ou não lucrativos, gozando indevidamente desde 01/01/1998, em sua
quase totalidade, de pretensa imunidade e/ou isenção para não pagamento de tributos
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, os quais destacamos: Imposto
de Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ e Contribuição Social para o Lucro Líquido - CSLL.
- Da Imunidade
A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 trata especificamente do
desporto nacional em seu artigo 217, determinando ao Estado a adoção de práticas de
incentivo à prática de atividades desportivas formais e não-formais, como direito de cada
cidadão, estabelecendo em seu inciso III a obrigatoriedade de diferenciação de tratamento
para o desporto profissional e não-profissional.
[...]
No campo da tributação, inconcebível seria o legislador tratar as equipes de futebol
profissional, realizadoras de inúmeros atos de negócio, em sua maior parte de caráter
estritamente mercantil, como venda de ingressos para jogos, licenciamento de marcas,
exploração da venda de produtos ligados ao clube, comercialização de venda de placas
nos estádios, negociação de contratos de patrocínio, venda dos direitos das transmissões
dos jogos por emissoras de rádio e televisão (direito de arena) e a venda e/ou empréstimo
dos direitos liberatórios e/ou econômicos dos atletas, por valores, que alcançam hoje em
dia, em seu conjunto, somas bilionárias, de forma igualitária às associações não
profissionais, estas sim, sem fim lucrativo, desprovidas de quaisquer fins econômicos, com
funcionamento essencialmente voltado para proporcionar ao seu associado a prática de
educação física, do esporte amador competitivo e recreativo e atividades sociais, culturais,
cívicas e de lazer.
Com relação ao benefício da Imunidade tributária dos impostos e contribuições sociais, o
qual praticamente todos os clubes de futebol profissional no Brasil se arvoram no direito,
temos, na Constituição Federal, art. 150, VI, "c" e art. 195, parágrafo 7o, dentre as
limitações constitucionais impostas aos entes tributantes, as referentes às instituições e
entidades de assistência social sem fins lucrativos, nas quais, pode-se afirmar, em
nenhuma hipótese se enquadram os clubes de futebol profissional:
[...]
Vê-se, portanto, que as entidades de prática desportiva profissional (clubes de futebol),
constituídas sob o formato de associações, não se enquadram como entidades de
assistência social nos termos do art. 203 da Carta Magna. Estas entidades restringem seu
atendimento ao seu quadro associativo não o estendendo à sociedade em geral. O art. 12
da Lei 9.532/1997 prevê que para efeito do disposto no art. 150, inciso VI, alínea "c" da
Constituição Federal, considera-se imune a instituição de educação ou de assistência
social que preste serviços para os quais houver sido instituída e os coloque à disposição da
população em geral, em caráter complementar às atividades do Estado, sem fins
lucrativos.
Por maior que seja a criatividade, elasticidade e abrangência dos estatutos dos clubes de
futebol profissional, não apresentam os elementos caracterizadores das entidades de
assistência social com fins não lucrativos, motivo pelo qual o pleito da imunidade para o
não pagamento de impostos e contribuições somente poderá ser efetivado por entidades de
Fl. 1079
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.132 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720637/2017-09
5
prática desportiva não profissional, as quais, sujeitas à comprovação, são detentoras dos
quesitos necessários à utilização do benefício constitucional.
Sobre a matéria, assim opinou o eminente Ministro do Supremo Tribunal Federal Gilmar
Mendes, no artigo "Tendências e Expectativas do Direito Desportivo":
"No fundo, a lei simplesmente se curvou a uma realidade, deu desenho institucional
adequado dentro do contexto da garantia institucional. Conferiu-se um desenho
adequado às múltiplas formas possíveis que essas entidades podem ou poderiam assumir.
De certa forma, também não se violentou a realidade. Falso era imaginar que as entidades
esportivas de prática de esporte profissional estariam a desenvolver uma atividade que não
fosse comercial. Com essa cantilena, nós não conseguimos convencer nem o mais cândido
dos ingênuos.
Uma das críticas que realmente tem sido feita à Lei Pele é que ela pensou muito no
futebol, e acabou por esquecer outros esportes e suas peculiaridades. É certo, porém,
que nós não conseguimos convencer ninguém de que um negócio de treze milhões de
dólares para cá, de quinze para lá ou um negócio de arena de uma centena de milhões de
dólares continua ser uma atividade de cunho estritamente benemerente, equivalente à de
uma Santa Casa de Misericórdia." (cf. Gilmar Ferreira Mendes - "Tendências e
Expectativas do Direito Desportivo", in Direito Desportivo. Campinas, Editora Jurídica
Mizuno).
O raciocínio do eminente Ministro reflete uma evidência dos dias atuais, a de que o futebol
profissional constitui, de fato, atividade econômica e, por conseguinte, assume contornos
empresariais.
- Da Isenção
No que se refere à Isenção tributária dos impostos, a qual, igualmente à imunidade, a
maioria dos clubes de futebol profissional no Brasil usufruem, indevidamente, do direito,
não apurando e não fazendo os pagamentos dos valores devidos ao fisco federal, foi extinta
para as entidades de prática desportiva profissional a partir de 1o de janeiro de 1998, pelo
art. 18 da Lei n° 9.532/97, Inciso IV, o qual revogou expressa e tacitamente a isenção
concedida às entidades que se dedicam às atividades de prática desportiva, de caráter
profissional:
"Art. 18. Fica revogada a isenção concedida em virtude do art. 30 da Lei no 4.506, de
1964, e alterações posteriores, às entidades que se dediquem às seguintes atividades: (...)
IV - de prática desportiva, de caráter profissional; (...)"
Os clubes de futebol profissional tiveram o benefício fiscal da isenção tributária dos
impostos no período compreendido entre 1943 a 1997. Os dispositivos legais concessivos
da isenção vigentes nesse período foram o art. 28 do Decreto-Lei n° 5.844, de 23 de
setembro de 1943 e o art. 30 da Lei n° 4.506, de 30 de novembro de 1964.
A primeira norma concessiva da isenção contemplando os clubes de futebol profissional foi
o Decreto-Lei n° 5.844, de 23 de setembro de 1943 (o qual dispôs sobre a cobrança e
fiscalização do imposto de renda), que isentou por intermédio de seu art. 28, em sua
vigência, as sociedades e fundações de caráter beneficente, filantrópico, caritativo,
religioso, educativo, cultural, instrutivo, científico, artístico, literário, recreativo e
esportivo.
[...]
Ulteriormente, em 30 de novembro de 1964, foi sancionada a Lei n° 4.506, que manteve no
seu art. 30, a isenção às mesmas sociedades e fundações elencadas no art. 28 do Decreto-
Lei n° 5.844/43, estabelecendo, somente, novas normas à época para sua fruição.
[...]
A Lei 9.532/97, além da revogação expressa em seu art. 18 da isenção tributária para as
entidades de prática desportiva, de caráter profissional, até então vigente, revogou
também, por intermédio do seu art. 82, o art. 28 do Decreto-Lei n° 5.844, de 23 setembro
de 1943 e o art. 30 da Lei n° 4.506, de 30 de novembro
de 1964:
Fl. 1080
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.132 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720637/2017-09
6
[...]
Ao mesmo tempo em que revogou, expressamente, a partir de 01/01/1998, a isenção então
existente em benefício das entidades que se dedicam às atividades de prática desportiva, de
caráter profissional, a Lei n° 9.532/97, regulamentando o art. 150, inciso VI, da
Constituição Federal, definiu em seus artigos 12 e 15, para as instituições, associações, e
entidades sem fins lucrativos, as condições para usufruto, a partir de 1998, dos benefícios
da imunidade e isenção, ficando explícito o destino exclusivo às entidades de práticas
desportivas de caráter não profissional dos benefícios fiscais.
"Art. 12. Para efeito do disposto no art. 150, inciso VI, alínea "c", da Constituição Federal,
considera-se imune a instituição de educação ou de assistência social que preste os
serviços para ao quais houver sido instituída e os coloque à disposição da população em
geral, em caráter complementar às atividades do Estado, sem fins lucrativos.
§ 1o. Não estão abrangidos pela imunidade os rendimentos e ganhos de capital auferidos
em aplicações financeiras de renda fixa ou de renda variável.
(...)
§ 3o. Considera-se entidade sem fins lucrativos a que não apresente superávit em suas
contas ou, caso o apresente em determinado exercício, destine referido resultado,
integralmente, à manutenção e ao desenvolvimento dos seus objetos sociais. (Redação
dada pela Lei n° 9.718, de 1998).
(...)
Art. 15. Consideram-se isentas as instituições de caráter filantrópico, recreativo, cultural e
científico e as associações civis que prestem os serviços para os quais houverem sido
instituídas e os coloquem à disposição do grupo
de pessoas a que se destinam, sem fins lucrativos."
A Lei n° 9.532/97, no parágrafo 3o do art. 12, deixa bem distante o alcance da
isenção/imunidade por parte dos clubes de futebol profissional, pois o cumprimento do
mesmo os inviabilizariam totalmente no aspecto econômico e financeiro. Estas entidades
de prática desportiva são necessariamente sociedade de fins lucrativos, queiram ou não,
tenham-no declarado formalmente ou não. A gestão do futebol profissional implica nos
dias de hoje, necessariamente, a busca do lucro. Dessa forma, nada mais legítimo, que o
poder público aplique às entidades desportivas o tratamento fiscal correspondente,
independentemente do tipo jurídico declarado nos atos constitutivos.
Devemos reconhecer, despidos da paixão futebolística que toma conta da maior parte dos
brasileiros, direcionando nossos olhos e esforços para a construção de uma sociedade
melhor, em busca constante da justiça fiscal, que a revogação expressa da isenção dos
clubes de futebol profissional a partir de 01/01/1998, pelo art. 18 da Lei 9.532/97, veio, em
muito, tardiamente.
Também em 1998, ano de início da produção dos efeitos da maioria dos dispositivos da Lei
9.532/97, foi sancionada a Lei n° 9.615/98, conhecida como "Lei Pelé", trazendo dois
temas, à época, extremamente polêmicos. Primeiro, a transformação dos clubes em
empresas e o segundo, a extinção gradual do passe do atleta de futebol profissional. A Lei
n° 9.615/98 entrou em vigor na data de sua publicação, instituindo normas gerais sobre o
desporto, regulando a previsão constitucional, por parte do Estado, de tratamento
diferenciado para o esporte profissional e não profissional, trazendo em seu artigo 2o o
princípio emanado da Carta Magna e a característica essencialmente econômica da
exploração e gestão do desporto profissional (com alterações da Lei n° 10.672/2003).
Lei n° 9.615/98
"Dos Princípios Fundamentais
(...)
Art. 2°. O desporto, como direito individual, tem como base os princípios: (...)
VI - da diferenciação, consubstanciado no tratamento específico dado ao desporto
profissional e não-profissional; (...)
Fl. 1081
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.132 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720637/2017-09
7
Parágrafo único. A exploração e gestão do desporto profissional constituem exercício de
atividade econômica sujeitando-se, especificamente, à observância dos princípios
(incluído pela Lei 10.672, de 2003):
(...)
IV - do tratamento diferenciado em relação ao desporto não profissional (incluído pela Lei
10.672, de 2003);"
A Lei n° 9.615/98, regulando as normas do desporto, no seu art. 3o dispôs sobre a
caracterização tanto da atividade profissional como da não profissional para as entidades
desportivas:
"Art. 3o O desporto pode ser reconhecido em qualquer das seguintes manifestações: (...)
Parágrafo único. O desporto de rendimento pode ser organizado e praticado: I - de modo
profissional, caracterizado pela remuneração pactuada em contrato formal de trabalho
entre o atleta e a entidade de prática desportiva.
II - de modo não-profissional, identificado pela liberdade de prática e pela inexistência de
contrato de trabalho, sendo permitido o recebimento de incentivos materiais e de
patrocínio, (redação dada pela Lei n° 9.981, de 2000)."
Dentre as várias alterações sofridas pela Lei 9.615/98 tivemos, de forma substancial, as
promovidas pela Lei n° 10.672, de 15 de maio de 2003. Com um novo texto, a Lei n°
10.672 que decorre da Medida Provisória n° 79, de 27 de novembro de 2002. A Exposição
de Motivos do Ministro do Esporte e Turismo, Caio Luiz de Carvalho) n° 49, de 05 de
novembro de 2002, para a MP n° 79, caracteriza, essencialmente, a exploração e gestão do
desporto como atividade econômica, de fins lucrativos, própria das sociedades
empresariais:
"Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
A prática do desporto profissional tem se tornado cada vez mais comum no Brasil. Esse
fato deve-se a variados fatores, dentre eles, principalmente, a habilidade dos atletas
nacionais e a ampla difusão do esporte por todos os cantos deste imenso país.
Ocorre, entretanto, que o esporte profissional não é somente patrimônio cultural de
interesse geral, mas, também, configura atividade econômica. Patrocínios, transações
envolvendo jogadores, venda dos direitos de transmissão, enfim, a atividade envolve
contratos milionários e tem, como principal objetivo, a obtenção de lucro.
Desse modo, não há como negar a natureza econômica da gestão e exploração do desporto
profissional.
Hoje, entretanto, as entidades desportivas envolvidas em competições de desporto
profissional - entidades de prática desportiva, entidades de administração do desporto e
ligas - têm a natureza jurídica de associações civis. Esse fato impede a fiscalização, seja
por parte do Governo, dos eventuais investidores, seja dos próprios associados, que não
dispõem de instrumentos para obrigar seus dirigentes a adotar políticas de austeridade e
transparência dentro das entidades esportivas.
(...)
7. Como atividade econômica que é, a formação de atletas pelas entidades desportivas
requer urgente regulamentação para proteger aqueles que investem nessa atividade. (...)
A presente proposta de medida provisória pretende solucionar esses aspectos por meio da
regulamentação da gestão e exploração do desporto profissional.
Os artigos 1o a 3o tratam da caracterização da exploração e gestão do desporto
profissional como atividade econômica, inclusive para os fins do disposto na Lei n° 10.406,
de 10 de janeiro de 2002 (o Novo Código Civil). Para tornar aplicável esse documento
legal que entrará em vigor no dia 11 de janeiro de 2003, o art. 15 da medida provisória
determinou que apenas para os fins nela dispostos, o Novo Código Civil entrará em vigor
na data da publicação da medida provisória.
Fl. 1082
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.132 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720637/2017-09
8
As consequências da não transformação das entidades esportivas em sociedades
empresariais estão dispostas no art. 6o. Já os artigos 7o, 8o e 9o dispõem sobre o dever da
publicação das demonstrações financeiras e sobre ra o caso de seus descumprimentos."
A natureza empresarial da atividade de exploração e gestão dos clubes de futebol
profissional é, nos dias atuais, incontestável. Promoções de torneios e competições,
licenciamento de marcas e produtos, cessão de direitos de transmissão de eventos,
contratos de patrocínio, exploração comercial da imagem de atletas profissionais, entre
outras atividades, evidenciam a realidade empresarial do desporto profissional.
Constituem claramente exercício de atividade econômica organizada.
Ora, se a atividade exercida assume características empresariais, a sociedade que a
pratica é naturalmente empresária. Segundo os doutos na matéria, é a natureza da
atividade que revela o caráter empresarial ou civil da sociedade. A transformação de
clubes em empresa é, sobretudo, uma questão de adequação da forma societária à
atividade praticada.
No art. 27 da Lei n° 9.615/98 (Lei Pele - alterada pelas Leis n° 10.672/2003 e
12.395/2011), temos, no aspecto diretamente relacionado à tributação dos clubes de
futebol profissional no Brasil, a considerar principalmente os parágrafos 9o, 11 e 13.
O parágrafo 9o, incluído pela Lei 10.672/2003, faculta às entidades desportivas - clubes de
futebol - profissionais constituírem-se em sociedades empresariais nos termos do Código
Civil. O parágrafo 11, na redação original de inclusão pela Lei 10.672/2003, que vigorou
até a alteração efetuada pela Lei n° 12.395/2011, estipulou que aquelas entidades que não
se utilizassem da faculdade concedida no parágrafo 9o, constituindo-se regularmente em
sociedade empresarial, ficariam sujeitas ao regime de sociedade em comum; e, por fim, o
parágrafo 13, que, igualmente ao 11, teve sua redação alterada pela Lei 12.392/2011, que
rege as entidades desportivas - clubes de futebol - profissional, independentemente da
forma jurídica como forem constituídas, equiparam-se, para fins de fiscalização e controle,
às sociedades empresariais, notadamente para efeitos tributários, fiscais, previdenciários,
financeiros, contábeis e administrativos:
[...]
Não obstante, em seu parágrafo 9o, a Lei 9.615/98 facultar as entidades desportivas
profissionais constituírem-se regularmente em sociedade empresária (empresa), vemos no
seu art. 94 que a faculdade, na realidade, aplica-se somente para as modalidades
esportivas que não explorem a prática do futebol, visto que para as entidades exploradoras
da prática de futebol profissional está expressa a obrigatoriedade da constituição:
[...]
Sociedade em comum é uma sociedade de fato, não personificada, ou seja, aquela que
existe, mas ainda não teve os seus atos constitutivos devidamente registrados nos órgãos
competentes, estando disciplinada no Código Civil nos artigos 986 a 990, tendo como
referencial as antigas sociedades irregulares e de fato. Os indivíduos que fazem parte do
quadro social destas entidades (sociedades em comum), que não se transmudaram em
sociedade empresária, podem, em tese, ter executado seus bens particulares, caso não seja
suficiente para pagar os débitos da entidade de prática desportiva, os bens pertencentes a
esta e, bem assim, aqueles da titularidade de quem contratou os serviços em seu nome,
visto a responsabilidade ilimitada e solidária prevista no art. 990 do Código Civil.
As sociedades empresárias são aquelas que têm uma organização voltada ao exercício de
atividade econômica, realidade atual dos clubes de futebol profissional, estando previstas
nos artigos 1.039 a 1.092 do Código Civil, sendo cinco as espécies de sociedades
empresárias personificadas: por nome coletivo, por comandita simples, em comandita por
ações, anônima e limitada.
Quando constituídas sob a forma de associação de fins não econômicos e/ou não
lucrativos, as entidades de prática desportiva profissional, ao exercerem atividade
econômica decorrente da exploração e gestão do futebol, contradizem frontalmente a
essência do art. 53 do Código Civil (Lei n° 10.406/2002), visto a previsão contida neste de
que uma associação sem fins lucrativos organizar-se justamente para fins não econômicos,
Fl. 1083
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.132 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720637/2017-09
9
o que, como já vimos, ser, atualmente, até em termos de sobrevivência, totalmente
incompatível para os clubes de futebol profissional:
[...]
Cabe salientar que os clubes de futebol profissional, em geral, no período de 01/01/1998 a
15/09/2006, não tiveram a seu favor nenhum benefício fiscal relacionado a impostos ou
contribuições, estando, todos, sujeitos ao seu pagamento integral, como as demais pessoas
jurídicas que exerçam atividade econômica.
Em 15/09/2006 foi publicada a Lei n° 11.345/06 (Lei da Timemania), concedendo,
condicionado ao cumprimento da condição imposta, às entidades desportivas da
modalidade futebol, por intermédio de seu art. 13, pelo prazo específico de cinco anos a
partir de sua publicação, o regime de que tratam o art. 15 da Lei n° 9.532/97 e os arts. 13
e 14 da MP n° 2.15835/01 (isenção do IRPJ, CSLL e COFINS e pagamento do PIS com
base na folha de salários).
O benefício fiscal acima citado, com prazo de término fixado para 14/09/2011, acabou
sendo na prática de alcance de pouquíssimos clubes de futebol profissional, visto a
condição imposta de que somente, e tão somente, tem direito ao usufruto do benefício da
isenção os clubes transformados, ou constituídos, segundo um dos tipos regulados nos arts.
1.039 a 1.092 do Código Civil (Lei 10.406/02), sendo que, como já vimos, esta condição
enfrenta e enfrentará muita resistência por parte dos dirigentes dos clubes.
Por conseguinte, temos que, para habilitar-se ao benefício fiscal previsto no art. 13 da Lei
n° 11.345/06, faz-se necessário que a entidade de prática desportiva de futebol seja
transformada, ou constituída, como sociedade empresária (empresa) segundo as
disposições do Código Civil. Continuará a ter direito à isenção quando, preenchendo as
condições de transformação ou constituição como sociedade empresária, contratar para a
administração do departamento de futebol pessoa jurídica regularmente constituída
segundo um dos tipos regulados nos arts. 1.039 a 1.092 do Código Civil (Lei n°
10.406/02).
Dever-se-á ter em conta que, além do não benefício do gozo da isenção para o Imposto de
Renda Pessoa Jurídica - IRPJ, os clubes de futebol profissional, igualmente, também não
fazem jus ao benefício para a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, Contribuição
para o Programa da Integração Social - PIS e Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social -COFINS.
Com relação ao PIS e a COFINS, consoante o entendimento exarado na Solução de
Consulta Interna n° 11 - COSIT, de 30 de março de 2004, e na Solução de Consulta
SRRF/5a RF/DISIT n° 23, de 13 de abril de 2004, depreende-se que a Lei n° 9.615, de 24
de março de 1998 (Lei Pele), e alterações posteriores, perpetraram alterações na forma
jurídica em que se constituíam as entidades desportivas, passando a equipará-las a
sociedades comerciais ou empresárias, tendo em vista a natureza eminentemente
empresarial de suas atividades, com o escopo de lucro ou resultado econômico.
Os clubes de futebol profissional ao perderem a natureza de associação civil sem fins
lucrativos, perderam, consequentemente, os benefícios dados a estas associações pela
legislação do PIS e COFINS, não fazendo jus às disposições do art. 13, inciso IV, e do art.
14, inciso X, da Medida Provisória n° 2.158-35, de 2001, equiparando-se, por conseguinte,
à sociedade empresária, e sujeitando-se, independentemente da forma jurídica adotada, à
incidência do PIS e COFINS sobre o faturamento nos termos do art. 3o da Lei n° 9.718, de
1998.
Conclusão - Da tributação
Temos, no cenário da tributação dos clubes de futebol profissional, que:
Os clubes de futebol profissional, organizados, sejam na forma de associações ou de
sociedades empresárias, não se beneficiam da Imunidade Constitucional referente aos
impostos, definida no art. 150 da Constituição Federal, por diferirem das entidades ali
previstas;
A isenção que os clubes de profissional desfrutaram no período de 1943 a 1997 foi
expressamente revogada, a partir de 1998, pelo art. 18 da Lei 9.532/1997;
Fl. 1084
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.132 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720637/2017-09
10
Como sociedades em comum dedicadas à prática desportiva de caráter profissional, em
pleno exercício da atividade econômica na exploração e gestão do futebol, os clubes não se
enquadram literalmente entre as entidades elencadas nos arts. 12 e 15 da Lei n° 9.532/97,
de vez que não são "instituição de caráter filantrópico, recreativo, cultural ou científico",
ou "associação civil que preste os serviços para os quais houver sido instituída e os
coloque à disposição do grupo de pessoa a que se destina, sem fins lucrativos", não
fazendo jus, portanto, à isenção àquelas concedidas;
Somente tem direito à isenção prevista no art. 13 da Lei n° 11.345/06 (timemania) os
clubes de futebol profissional transformados, ou constituídos, como sociedade empresária
(empresa), segundo um dos tipos regulados nos arts. 1.039 a 1.092 da Lei n° 10.406, de 10
de janeiro de 2002, Código Civil;
O art. 94 da Lei n° 9.615/98 obriga os clubes de futebol profissional a constituírem-se
regularmente em sociedade empresária;
Independentemente da forma jurídica adotada, os clubes de futebol profissional,
equiparando-se à sociedade empresária sujeitam-se à incidência do PIS e COFINS sobre o
faturamento.
Mesmo que os clubes de futebol profissional continuem constituídos, em sua grande
maioria, como associação de fins não econômicos / não lucrativos, a exploração e gestão
do futebol profissional os caracterizam como entidades que exercem atividade econômica,
não tendo direito, portanto, para efeitos de tributação do Imposto de Renda da Pessoa
Jurídica - IRPJ e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, a utilizarem-se do
benefício isencional a que tem direito as associações sem fins lucrativos, submetendo-se,
dessa forma, ao regime tributário dispensado às demais pessoas jurídicas. Os clubes de
futebol profissional, historicamente, acumulam dívidas tributárias e previdenciárias
milionárias, contando sempre com a complacência dos governadores de plantão, os quais
constantemente os privilegiam ao invés de tratá-los igualitariamente às demais pessoas
jurídicas. O que não pode acontecer é que, sob o manto protetor da natureza formalmente
associativa e, portanto, sem fins lucrativos, de entidade desportiva, clubes de futebol
profissional sejam tratados como tivessem objetivos e motivações meramente beneficentes.
Dessa forma, temos que a quase totalidade dos clubes de futebol profissional do Brasil não
tem direito a isenção do IRPJ e CSLL desde 01/01/1998. Inicialmente, no período de
01/01/1998 a 14/09/2006, pelo fato da não existência de nenhum benefício isencional aos
clubes, e, sequencialmente, para o período de 15/09/2006 até esta data, visto não estarem
contemplados pela isenção prevista no art. 13 da Lei n° 11.345/06 (período de 15/09/2006
a 14/09/2011), por não estarem, os clubes, transformados ou constituídos como sociedade
empresária.
Caracterizam-se, os clubes de futebol profissional, para efeito de tributação do imposto de
renda, como sociedades em comum equiparadas às sociedades empresárias, sujeitando-se
as regras de apuração, declaração e pagamento do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica -
IRPJ e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL impostas às demais pessoas
jurídicas, adotando-se os regimes de tributação existentes: Lucro Real, Lucro Presumido
ou Lucro Arbitrado.
- Das manifestações da Receita Federal do Brasil relacionadas ao não benefício do gozo
de isenção por parte dos clubes de futebol profissional
Em 2002, por intermédio da Solução de Consulta n° 78, de 14 de agosto de 2002, a
Secretaria da Receita Federal do Brasil, representada pela Superintendência Regional da
Receita Federal, 10a Região Fiscal, manifestou-se expressamente no sentido de que as
entidades de prática desportiva, de caráter profissional, não gozam de isenção do imposto
de renda, conforme texto a seguir, parcialmente reproduzido:
"[...]
7. As entidades de prática desportiva, de caráter profissional, não gozam de isenção do
imposto de renda, submetendo-se à tributação das demais pessoas jurídicas de acordo com
a legislação aplicável."
Fl. 1085
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.132 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720637/2017-09
11
Em 18 de novembro de 2002, mediante a Solução de Consulta n° 167, da Superintendência
Regional da Receita Federal, 6a Região Fiscal, temos o entendimento de que não se
caracterizam como entidades isentas as associações civis praticantes em caráter habitual
de atividades de natureza econômica, ficando sujeita aos tributos e contribuições federais
como as demais pessoas jurídicas:
"EMENTA: ISENÇÃO. A associação civil que pratica em caráter habitual atividade de
natureza econômica, concorrendo no mercado com outras pessoas jurídicas de maneira
não equitativa, não se caracteriza como entidade isenta, estando sujeita aos tributos e
contribuições federais como as pessoas jurídicas de natureza comercial. DISPOSITIVOS
LEGAIS: RIR/1999, art. 174; ON CST n° 162/1974."
Já em 2004, a Solução de Consulta Interna n° 11-Cosit, de 30.03.2004, da Coordenação
Geral de Tributação da Secretaria da Receita Federal, atendendo a DISIT da SRRF05,
abordou a questão do não gozo do benefício da isenção do PIS e da COFINS pelas
"Federações Estaduais de Futebol" e "Clubes Desportivos", constituídos sob o formato de
"para fins não econômicos", a qual concluiu que tanto as entidades de administração de
desporto profissionais
(Federações), como as entidades de prática desportiva envolvidas em competições de
atletas profissionais (Clubes), unificadas em termos de legislação conforme parágrafo
único do art. 1° da MP n° 79, de 27 de novembro de 2002, se equiparam às sociedades
comerciais ou empresariais, inclusive para efeitos tributários e fiscais, ficando
descaracterizada a condição de "associações civis sem fins lucrativos":
[...]
Sobre o tema, também em 2004, a Superintendência Regional da Receita Federal, 5a
Região Fiscal, mediante a Solução de Consulta SRRF/5aRF/DISIT n° 23, de 13.04.2004,
posicionou-se no sentido do não gozo do benefício da isenção do PIS e da COFINS por
"Federação Estadual de Futebol", Entidade de Administração de Desporto Profissional,
constituída sob o formato de associação civil de direito privado, sem fins lucrativos, de
finalidade desportiva:
[...]
Ainda em 2004, foi publicada a Solução de Consulta n° 76, de 25 de outubro de 2004, pela
qual a Superintendência Regional da Receita Federal, 1a Região Fiscal expressou-se sobre
a inocorrência de isenção do IRPJ e da Cofins nos seguintes termos:
[...]
Posteriormente a 2004, no ano de 2005, os Acórdãos 6371 e 6372, da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis-SC, de 16.09.2005, trataram da
questão do não gozo da isenção do PIS e da COFINS pelas entidades do desporto
profissional, independente da forma jurídica adotada, equiparando-se à sociedade
empresária, devendo estas, a partir de 26 de fevereiro de 2003, proceder a apuração e
pagamento do PIS e da COFINS com base no faturamento:
[...]
Em 2006, novamente pela Superintendência Regional da Receita Federal, 6a Região Fiscal,
temos pela solução de Consulta n° 249, de 16 de outubro de 2006, a manifestação sobre o
não gozo da isenção do IRPJ, CSLL, PIS e COFINS pelas entidades desportivas, de caráter
profissional, conforme trechos a seguir transcritos:
[...]
- Da Manifestação sobre a Utilização da Isenção Fiscal por Parte da Sociedade Esportiva
Palmeiras
Especificamente, com relação ao sujeito passivo deste procedimento fiscal, Sociedade
Esportiva Palmeiras, CNPJ 61.750.345/0001-57, constatamos que os sistemas internos da
Receita Federal do Brasil apontam, para os anos-calendário 2012 e 2013, a apresentação
das Declarações de Informações Econômico- Fiscais da Pessoa Jurídica - DIPJ na
situação "Isenta de IRPJ", não efetuando, concomitantemente, nenhum pagamento aos
Fl. 1086
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.132 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720637/2017-09
12
cofres da Fazenda Nacional a título de IRPJ e CSLL no período de 01/01/2012 a
31/12/2013.
A Sociedade Esportiva Palmeiras teve ingressos a títulos de receitas nos anos- calendário
de 2012 e 2013 nos montantes informados no quadro abaixo, conforme constam nas DIPJ
"Isentas de IRPJ", em Balanço Patrimonial e em resposta a esta fiscalização:

Em atendimento à intimação da fiscalização, em 19/03/2015, o contribuinte se manifesta
sobre os dispositivos legais entendidos como de direito para a utilização do benefício fiscal
da isenção para o Imposto de Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ, Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido - CSLL, Contribuição para o Programa de Integração Social -
PIS e Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS.
O contribuinte, nos documentos e alegações apresentados, ratifica seu entendimento
no sentido de considerar-se, legalmente, beneficiário do instituto da isenção para o IRPJ,
CSLL, PIS e COFINS, argumentando inicialmente sobre as disposições gerais acerca da
isenção do IRPJ e CSLL das associações sem fins lucrativos, conforme transcrito abaixo:
[...]
Como já mencionado anteriormente, a isenção tributária para os clubes de futebol
profissional, do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ e Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido - CSLL, foi expressamente revogada pelo artigo 18 da Lei n° 9.532/1997,
inciso IV.
A Lei 9.615/98 (Lei Pele), em seu artigo 2°, parágrafo único, dispõe taxativamente que a
exploração e a gestão do desporto profissional constituem de atividade econômica.
A Sociedade Esportiva Palmeiras tem como atividade principal a exploração e gestão do
futebol profissional, possuindo contornos empresariais clara e perfeitamente definidos,
sendo uma associação que exerce atividade econômica na forma disposta pelo artigo 2° da
Lei 9.615/98, não obstante sua constituição na forma de associação de pessoas para fins
não econômicos.
O artigo 53 da Lei n° 10.406/2002 (Código Civil) prevê a constituição das associações
pela união de pessoas que se organizam para fins não econômicos, condição esta que a
Sociedade Esportiva Palmeiras deixa de satisfazer quando da exploração e gestão do
futebol profissional.
Finalizando, temos que, para o período compreendido entre 01/01/2012 a 31/12/2013, a
Sociedade Esportiva Palmeiras, CNPJ 61.750.345/0001-57, clube de futebol profissional,
conforme o conjunto de fatos retro exposto, não é beneficiário da isenção prevista no
artigo 15 da Lei n° 9.532/1997, caracterizando-se para efeito de tributação, como
sociedade em comum equiparada à sociedade empresária, sujeitando-se às regras de
apuração, declaração e pagamento do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) imposta às demais pessoas jurídicas.
Igualmente, com relação à Contribuição para o Programa de Interação Social (PIS) e
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS), para o mesmo
período de 01/01/2012 a 31/12/2013, a Sociedade Esportiva Palmeiras, dedicando-se à
prática desportiva de caráter profissional e equiparando-se a sociedade empresária,
não é beneficiário da isenção prevista no artigo 13, Inciso IV, e art. 14, Inciso X, da
Medida Provisória n° 2.158-35, de 2001, estando sujeito a incidência sobre o faturamento
apurado, nos moldes definidos pelo art. 3o da Lei n° 9.718, de 1998 e alterações
posteriores.
CONCLUSÃO
Conforme evidenciado pelo conjunto de fatos expostos, constatamos que o sujeito passivo
deste procedimento fiscal, Sociedade Esportiva Palmeiras, CNPJ 61.750.345/0001-57, nos
termos dos arts. 15 e 18 da Lei 9.532, de 10 de dezembro de 1997, combinado com o inciso
Fl. 1087
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.132 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720637/2017-09
13
VI e parágrafo único do art. 2°; inciso I, parágrafo único do art. 18; parágrafos 11 e 13 do
art. 27 (redação da inclusão pela Lei n° 10.672, de 2003) e art.94 (redação dada pela Lei
9.981, de 2000), todos da Lei 9.615, de 24 de março de 1998 (Lei Pele), utilizou-se
indevidamente de isenção fiscal no período de 01/01/2012 a 31/12/2013 para o Imposto de
Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ, bem como, para Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido - CSLL, Contribuição para o Programa de Integração Social - PIS e para
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS, deixando de apurar,
declarar e pagar os tributos devidos.
Por fim, consoante o art. 32, e seus parágrafos, da Lei n° 9.430/1996, lavra-se o presente
"Termo de Notificação Fiscal de Suspensão de Isenção", produzindo-se o respectivo
Processo Administrativo Fiscal sob o n° 19515-720.637/2017-09, com o fito da suspensão
da isenção indevidamente utilizada para o período de 01/01/2012 a 31/12/2013, por
intermédio de devido "Ato Declaratório Suspensivo", e exigência de ofício, ulterior, dos
impostos e contribuições não levados aos cofres da Fazenda Nacional.
Nos termos do art. 32 da Lei n° 9.430/1996, conforme comando do seu parágrafo 2°,
cientifica-se o sujeito passivo que no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da ciência deste,
poderá apresentar as alegações e provas que entender necessárias e de direito para a não
efetivação da suspensão da isenção usufruída nos anos- calendário de 2012 e 2013.
[...]
1.2. O Contribuinte tomou ciência do Termo acima em 15/07/2017 (fl. 448), vindo a se
manifestar, conforme espaço que lhe é conferido pelo art. 32, §2o, da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, em 02/08/2017 (fls. 450/474), face ao que a Delegacia de origem, nos
termos do art. 32, §3o, Lei no 9.430 de 1996, produziu o Parecer de fls. 548/556, de que se
extraem os excertos que se seguem (destaques do original):
RELATÓRIO
A pessoa jurídica objeto desta representação, a teor de seu Estatuto Social, compreende
associação desportiva e recreativa, possuindo personalidade jurídica de direito privado,
constituída formalmente como associação civil, sem fins lucrativos.
Conforme Representação, a entidade entende estar amparada pela isenção do IRPJ,
prevista nos artigos 12 e 15 da Lei 9.532/97, por se considerar uma associação civil sem
fins lucrativos.
Além das atividades de educação física, desportos em geral, formais e não formais,
culturas morais, artísticas, cívicas, sociais, recreativas e educacionais, além de todas as
atividades complementares inerentes ao alcance dos objetivos sociais, podendo participar
de outras sociedades, como quotista ou acionista.
DA IMPUGNAÇÃO DA ENTIDADE
Preliminarmente a entidade alega que o auditor-fiscal não tinha autorização para emissão
do Termo de Suspensão, pois o Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal autorizava
apenas a análise do IRPJ. Para tanto avoca os arts. 2o, 3o e 5o da Portaria 1.687 de 2014.
A entidade questiona a validade deste ato administrativo praticado pelo auditor- fiscal,
alegando que o Termo de Suspensão não estaria previsto normativamente.
Alega que o § único do art. 18 da Lei 9.532/97, permitiu que as unidades de prática
desportiva de caráter profissional permanecessem usufruindo da isenção caso se
organizasse na forma de associação civil sem fins lucrativos.
Que ao longo de dois anos apresentou documentos comprobatórios do cumprimentos do
requisitos constantes dos arts. 12 e 15 da Lei 9.532/97 os quais qualificam a entidade como
isenta de IRPJ e CSLL.
Que é uma associação civil sem fins lucrativos conforme o art. 1o de seu Estatuto Social.
Que a ausência de finalidade lucrativa não é apenas teórica, prevista no Estatuto, mas
verificada e comprovada na prática durante a fiscalização.
Que a SEP não distribui qualquer resultado e quando tem superávit em suas contas aplica-
o integralmente nos seus objetivos.
Fl. 1088
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.132 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720637/2017-09
14
Que o trabalho fiscal não demonstra que a entidade tem finalidade lucrativa.
Que os argumentos aduzidos no Termo de Suspensão mostram-se muito além do que diz a
lei, calcando-se em juízos de valor.
Que a entidade não tem finalidade lucrativa, sendo que a finalidade lucrativa não se
encontra na pessoa jurídica e sim em seus titulares, ou seja seus associados e não se pode
afirmar que a vontade de seus associados e de seus dirigentes é auferir lucro com as
operações do clube.
Que na verdade o que se observa é o potencial de explorar economicamente o mundo do
futebol profissional, mas para que isso ocorra é necessária a mudança completa de seus
objetivos e, a intenção de lucro decorrente da transformação em sociedade empresária.
Que o art. 94 da Lei 9.615/98 reforça a faculdade de os clubes se organizarem ou não sob
a forma de sociedades empresárias e reitera que a equiparação não se aplica para fins
tributários, fiscais e previdenciários ao fazer a remissão a todo o art. 27.
E que a equiparação às sociedades empresárias presta-se à fiscalização e controle dos
mecanismos restantes da Lei Pelé, nada tendo a ver com a questão tributária. E como não
há qualquer equiparação legal ou efetiva (pois ausente a finalidade lucrativa) das
associações às sociedades empresárias, não há que se falar na incidência de PIS e
COFINS sobre suas receitas.
FUNDAMENTOS
As ações fiscais objetivam a verificação do cumprimento das obrigações tributárias
relativas aos tributos e contribuições administrados pela Receita Federal do Brasil- RFB,
bem assim da correta aplicação da legislação, podendo resultar em constituição de crédito
tributário, conforme Portaria RFB no 11.371/07, art. 3o.
No decorrer do procedimento fiscal o auditor-fiscal deverá lavrar termos relativos aos
acontecimentos relevantes que ocorrerem durante a fiscalização.
A fiscalização dos impostos e contribuições federais de competência da Receita Federal do
Brasil é atribuída aos ocupantes do cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil,
mediante procedimento fiscal destinado a verificar o cumprimento da legislação tributária.
Nos termos da Lei 10.593/02, art. 6o, com nova redação dada pelo art. 9o da Lei
11.457/2007, são atribuições dos auditores-fiscais:
• constituir, mediante lançamento, o crédito tributário;
executar procedimentos fiscais, objetivando verificar o cumprimento das obrigações
tributárias pelo sujeito passivo, praticando todos os atos definidos na legislação específica,
incluídos os relativos à apreensão de mercadorias, livros, documentos e assemelhados.
Os procedimentos fiscais relativos a tributos e contribuições administrados pela Receita
Federal serão executados, em nome desta, pelos Auditores-Fiscais, e instaurados mediante
Procedimento Fiscal.
A Portaria no 1.687 de 17 de setembro de 2014 , dispõe em seu art. 3o:
[...]
Já o art. 5o nos dá o conteúdo do TDPF.
[...]
Afora a Portaria RFB 1687/2014 o próprio Decreto 3.000 de 26 de março de 1999, em seu
art. 904 dispõe sobre a competência do auditor-fiscal:
[...]
Os normativos citados mostram a legalidade do ato administrativo do auditor- fiscal, qual
seja a emissão de um termo em que constata que a entidade não está conforme a legislação
de regência.
Passemos ao item seguinte, a forma societária da entidade.
Fl. 1089
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.132 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720637/2017-09
15
De acordo com a Constituição Federal, artigo 5, inciso XVII e XVIII as associações são
constituídas a partir da união de pessoas, físicas ou jurídicas, em exercício de uma
liberdade garantida. Uma entidade sem fins econômicos pode exercer atividades
comerciais e ser até acionista ou cotista de uma sociedade comercial, no entanto há se
tomar cuidado para não descaracterizar a entidade.
Em princípio uma associação sem fins lucrativos é uma organização sem fins econômicos,
ao contrário de uma sociedade empresarial, havendo, portanto, uma incompatibilidade
entre ambas. Não está inserida nas finalidades de uma associação a obtenção de lucro, o
que não acontece com a sociedade empresarial que distribui parcela de sua receita a título
de lucro ou participação no resultado a seus sócios.
[...]
A própria impugnante alega que se enquadra nos arts. 12 e 15 da Lei 9.532/97.
Conforme destacamos acima o caput do art.12 estabelece que as entidades fazem jus a
imunidade desde que prestem serviços para os quais houverem sido instituídas e os
coloquem à disposição da população em geral.
Não nos parece ser o caso dos clubes de futebol, os projetos e objetivos sociais não são
colocados à disposição da população em geral, mas apenas para seus associados, além
disso o art. 12 traz em seu bojo especificamente “instituição de educação ou de assistência
social”, atividades para as quais os clubes de futebol não se dedicam. Logo, afasta-se o
art. 12 da entidade.
Vejamos o art. 15 do mesmo normativo:
[...]
Em tese a entidade estaria enquadrada neste artigo, não fosse o art. 18 da Lei 9.532/97, in
verbis:
Art. 18. Fica revogada a isenção concedida em virtude do art. 30 da Lei no 4.506, de 1964,
e alterações posteriores, às entidades que se dediquem às seguintes atividades:
- educacionais;
- de assistência à saúde;
- de administração de planos de saúde;
- de prática desportiva, de caráter profissional;
- de administração do desporto.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não elide a fruição, conforme o caso, de
imunidade ou isenção por entidade que se enquadrar nas condições do art. 12 ou do art.
15.
Bem como a Lei no 9.615/98, a chamada Lei Pelé, no parágrafo único do artigo 2o, in
verbis:
a exploração e a gestão do desporto profissional constituem exercício de atividade
econômica sujeitando-se, especificamente, à observância dos princípios:
– da transparência financeira e administrativa;
– da moralidade na gestão desportiva;
– da responsabilidade social de seus dirigentes;
IV – do tratamento diferenciado em relação ao desporto não profissional; e
V – da participação na organização desportiva do País.
A entidade avoca o art. 27 da Lei 9.615/98, o qual equipara as atividades profissionais das
entidades às sociedades empresárias, no parágrafo 13:
[...]
Na mesma esteira vem o entendimento da Solução de Consulta no 167 de 18 de novembro
de 2002, que decidiu que a associação civil que se dedique ao desporto profissional não se
Fl. 1090
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.132 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720637/2017-09
16
caracteriza como entidade isenta, estando portanto sujeita aos tributos e contribuições
federais como pessoas jurídicas de natureza comercial.
Se a legislação equipara os clubes de futebol profissional às sociedades empresárias logo
aplicar-se-ão as disposições pertinentes às entidades empresárias.
CONCLUSÃO
A fim de verificar a regularidade fiscal, para os anos-calendário 2012 e 2013, assim
entendido como o cumprimento das obrigações tributárias por parte do sujeito passivo,
foi editado e distribuído o Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal – TDPF no
0819000-2015-00270-4.
O procedimento fiscal teve início com ciência do sujeito passivo em 19/03/2015, com a
emissão do Termo de Início de Procedimento Fiscal o qual foi recebido nessa data.
A Representação em questão, traz de forma pormenorizada, as razões pelas quais, a
fiscalização conclui que o sujeito passivo não pode usufruir dos benefício da isenção do
IRPJ , assim definida nos termos dos artigos 15 e 18 da Lei no 9.532/97, bem como, pelos
parágrafos 11 e 13 do art. 27 e art. 94 da Lei no 9.615/98.
Cientificada, por via postal do Termo de Notificação Fiscal de Suspensão de Isenção,
conforme AR, recebido em 15/07/2017, a entidade apresentou suas alegações dentro do
prazo legal.
Não tendo a entidade logrado êxito em afastar as irregularidades identificadas, deve a
isenção ser suspensa, com observância ao rito estabelecido pelo artigo 32 da Lei no
9.430/96, emitindo-se desde logo o “Ato Declaratório Executivo de Suspensão da
Isenção”.
[...]
E assim foi feito. Como se vê à fl. 558, foi expedido o Ato Declaratório Executivo no 177,
de 19 de setembro de 2017, que determinou a "suspensão da isenção tributária de que trata
o art. 15 da Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997, da pessoa jurídica SOCIEDADE
ESPORTIVA PALMEIRAS, CNPJ: 61.750.345/0001-57, no período de
01/01/2012 a 31/12/2013". De logo foi também anotado que a pessoa jurídica em epígrafe
ficaria "sujeita aos lançamentos de ofício para a constituição dos créditos tributários
relativos aos tributos e contribuições devidos e administrados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil – RFB, cujos fatos geradores ocorreram no período abrangido pela
suspensão da isenção tributária aqui especificada".
O Contribuinte disso tomou ciência em 05/10/2017 (fls. 565/567), vindo a colacionar sua
insurgência em 31/10/2017 (fls. 571/590). Alega: a) não teria "fins econômicos lucrativos"
(fl. 575) e, d'outro lado, nem a Fiscalização comprovara "algum desvio de finalidade" (fl.
576), isto é, não teria por propósito a percepção de "receitas para satisfazer um fim
econômico e lucrativo em prol de determinadas pessoas (que não a própria Associação)"
(fl. 577; destaques do original); b) nesse sentido, afirma que "as fontes de receita [...]
(venda de ingressos para jogos, licenciamento de marcas, venda de produtos ligados ao
clube, contratos de patrocínio, venda dos direitos de transmissão dos jogos, etc), são
TODAS, sem exceção, reinvestidas na Associação [...]" (fl. 577; destaques do original); c) o
gozo da regra isencional em conta independeria de reconhecimento de ofício, nos termos do
art. 181 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda -
RIR/99; d) ao contrário da inteligência da Fiscalização, o art. 18, inciso IV, da Lei no 9.532,
de 10 dezembro de 1997, não teria ditado a revogação da isenção sob discussão, conclusão
essa a que se chegaria a partir dos dizeres do parágrafo único ali inserto: "O disposto neste
artigo não elide a fruição, conforme o caso, de imunidade ou isenção por entidade que se
enquadrar nas condições do art. 12 ou do art. 15"; e) nesse passo, já demonstrara à
Fiscalização o cumprimento das mencionadas condições; f) nas alterações sucessivas
experimentadas pela Lei no 9.615, de 24 de março de 1998, ficaria evidente a faculdade - e
não obrigatoriedade - conferida às entidades desportivas profissionais de constituírem-se
sob a forma empresária, dentre uma daquelas reguladas entre os arts. 1.039 a 1.092 da Lei
no 10.406, de 10 de janeiro de 2002, Código Civil - CC; g) não exercida referida faculdade,
disso não se poderia deduzir a sua equiparação à sociedade em comum, vista a alteração
Fl. 1091
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.132 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720637/2017-09
17
promovida pela Lei no 12.395, de 16 de março de 2011, ao art. 27, § 11, da Lei no 9.615, de
1998; h) o art. 27, § 13, da Lei no 9.615, de 1998, na redação que lhe fora conferida pela
Lei no 12.395, de 16 de março de 2011, afastara a dúvida de interpretação sobre aquele
mesmo art. 27, § 13, da Lei no 9.615, de 1998, então conforme a redação que lhe fora dada
pela Lei no 10.672, de 15 de maio de 2003; i) a dizer, a equiparação com sociedades
empresárias, assim prevista no art. 27, § 13, da Lei no 9.615, de 1998, cingir-se-ia aos
escopos de aplicação dessa última lei e não a uma possível equivalência de âmbito mais
genérico a conglobar efeitos "tributários, fiscais, previdenciários, financeiros, contábeis e
administrativos" (essa foi, justamente, a porção de texto subtraída do art. 27, § 13, da Lei no
9.615, de 1998, entre a Lei no 10.672, de 2003, e a Lei no 12.395, de 2011); j)
particularmente no que atina às entidades voltadas à exploração da prática profissional da
modalidade futebol, o art. 94 da Lei no 9.615, de 1998, "reforça a faculdade de os clubes se
organizarem ou não sob a forma de sociedades empresárias e reitera que a equiparação
não se aplica para fins tributários, fiscais e previdenciários, ao fazer a remissão a todo o
art. 27" (fl. 587; destaques do original).
1.5. Em adendo, mais à frente, em 14/12/2017 (fls. 735/736), o Interessado atravessa
petição e junto a essa colaciona exemplares de jurisprudência tirados do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF (fls. 736/789), os quais, entende, vêm ao
encontro da tese isencional que presentemente defende.
2. DOS AUTOS SOB No 19515.720438/2017-92: EXIGÊNCIAS DE IRPJ,
CSLL, CONTRIBUIÇÃO AO PIS E COFINS.

2.1. À conta da suspensão da isenção tratada no art. 15 da Lei no 9.532, de 1997, assim
cuidada nos autos sob no 19515.720637/2017-09, sobrevieram autuações a título de IRPJ,
CSLL, Contribuição ao PIS e Cofins (fls. 586/661). Eis excertos do arrazoado da
Fiscalização (fls. 523/585; destaques do original):
[...]
No mesmo dia 05/10/2017, após a ciência da expedição do Ato Declaratório Executivo no
177, o contribuinte tomou ciência do Termo de Constatação e Intimação Fiscal, em seu
Domicílio Tributário Eletrônico, que se encontrava disponível em sua Caixa Postal desde
03/10/2017, no qual intimamos a Sociedade Esportiva Palmeiras a apresentar à
fiscalização os elementos necessários à constituição de ofício dos valores devidos a título
de Imposto de
Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL,
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS e Contribuição para
o Programa de Integração Social – PIS, conforme abaixo:
“No exercício das funções de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, em trabalho de
ação fiscal sobre o IRPJ – Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, anos calendário 2012 e
2013, determinado pelo TDPF identificado acima, e com fundamento nos artigos 904, 927
e 928 do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto n° 3000/99 de
26.03.99, CONSTATAMOS A SUSPENSÃO DE ISENÇÃO FISCAL
INDEVIDAMENTE UTILIZADA PELO SUJEITO PASSIVO (SOCIEDADE
ESPORTIVA PALMEIRAS, CNPJ 61.750.345/0001-57), no
período compreendido entre 01/01/2012 a 31/12/2013, conforme ATO DECLARATÓRIO
EXECUTIVO no 177, de 19 de setembro de 2017, publicado no D.O.U., de 26 de setembro
de 2017, expedido pelo Sr.Delegado da Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil
de Administração Tributária em São Paulo – DERAT, tendo em vista o ocorrido, de acordo
com o descrito no Processo Administrativo no 19515.720637/2017-09.
Dessa forma, temos que, suspensa a isenção fiscal indevidamente utilizada no período de
01/01/2012 a 31/12/2013, resta a inserção da Sociedade Esportiva Palmeiras no universo
das demais pessoas jurídicas sujeitas a regra de apuração, declaração e pagamento do
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
(CSLL), Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS) e Contribuição para o
Fl. 1092
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.132 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720637/2017-09
18
Financiamento da Seguridade Social (COFINS), ficando o mesmo obrigado, para o
período que teve suspensa a isenção fiscal, à manutenção e apresentação da escrituração
contábil com observância das leis comerciais e fiscais, conforme previsto no artigo 7o do
Decreto-Lei no 1.598/1977, base legal do artigo 251 do Regulamento do Imposto de
Renda/99, Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, devendo o resultado do período ser
submetido à incidência tributária prevista em lei.
Consequentemente, igualado às demais pessoas jurídicas com a cassação da isenção,
verifica-se estar o sujeito passivo obrigado à apuração por períodos trimestrais do imposto
de renda com base no regime de tributação do Lucro Real, encerrados nos dias 31 de
março, 30 de junho,30 de setembro e 31 de dezembro, para o período compreendido
entre01/01/2012 a 31/12/2013.
Assim, para apuração dos impostos e contribuições não declarados, nem pagos, pelo
sujeito passivo em face da utilização indevida de isenção fiscal, INTIMAMOS o
contribuinte acima identificado a apresentar a esta fiscalização, no prazo de 20 (vinte)
dias, a contar da data do recebimento desta, nos termos dos artigos 915, 927 e 928 do
Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 – RIR/99, referentes aos anos calendário 2012 e
2013:
Transmitir/apresentar, pelo sitio da Receita Federal do Brasil a Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ retificadora com a pertinente
apuração do Lucro Real Trimestral. Apresentar a esta fiscalização a declaração retificada
e o respectivo recibo de entrega;
Demonstração do Resultado do Exercício – DRE – Trimestral, com apuração do Lucro
Líquido ou Prejuízo, como determinado pelo artigo 187 da Lei no 6.404, de 1976;
Balanço Patrimonial – Trimestral, com indicação das contas relacionadas ao Lucro
Líquido ou Prejuízo Acumulado apurado;
4. Livros Diário e Razão e Balancetes Analíticos;
• Livro de Apuração do Lucro Real – LALUR, lucro real tributável ou prejuízo fiscal apurado trimestralmente,
conforme artigos 247, 248, 249, 250 e 262 do RIR/99;
Demonstrativo Mensal analítico das receitas apuradas, individualizando Receitas
Operacionais, Receitas não Operacionais e Outras Entradas;
Demonstrativo da apuração dos créditos não cumulativos de PIS e COFINS (ativados
contabilmente em conta de ativo circulante), com indicação das contas contábeis utilizadas
na apuração dos referidos créditos;
Demonstrativo analítico da formação e apuração da COFINS e PIS a pagar, apuração não
cumulativa, com indicação das contas contábeis utilizadas neste procedimento.
Fica, o contribuinte, ciente que, o não atendimento a esta intimação no prazo acima fixado,
deixando de apresentar as demonstrações financeiras e os livros comerciais e fiscais
obrigatórios, assim como os valores do Lucro Líquido ou Prejuízo e apuração do Lucro
Real ou Prejuízo Fiscal, por períodos trimestrais, concernentes aos anos calendários 2012
e 2013, implicará na obrigatoriedade de adoção pela fiscalização do regime de tributação
do LUCRO ARBITRADO para apuração do imposto e contribuições devidos, conforme
prescreve o art. 530 do RIR/99.
A resposta à presente notificação deverá ser realizada via Programa Gerador de
Solicitação de Juntada (PGS), conforme previsto na IN 1608/2016 que alterou a IN
1412/2013.
Para tanto, foi disponibilizado um e-dossiê específico para a presente intimação, com
permissão de acesso ao CPF do Responsável Legal pela empresa perante a RFB, cuja
numeração segue a seguir e deverá ser utilizada por ocasião da solicitação de juntada da
resposta à presente intimação.
No do e-dossiê: 10010.049561/0817-01
Todos os esclarecimentos devem ser prestados por escrito, assinado pelo representante
legal ou procurador da empresa, legalmente constituído”.
Fl. 1093
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.132 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720637/2017-09
19
Em 26/10/2017 o contribuinte protocolou junto a esta fiscalização documento em que alega
não estar obrigado a apresentar a documentação solicitada pois está amparado pelo prazo
legal para apresentar impugnação e recurso questionando o Ato Declaratório Executivo no
177, de 19 de setembro de 2017, que suspendeu sua isenção tributária.
“Ilustríssimo Senhor Delegado da Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de
Fiscalização – DIFIS.
TDPF no 08190.00-2015-00270-4 Processo Administrativo no 19515- 720.637/2017-09
Dossiê: 10010.049561/0817-01.
Sociedade Esportiva Palmeiras (“SEP”), associação civil sem fins lucrativos, devidamente
qualificada no processo administrativo em epígrafe, por seu advogado ao final assinado,
vem à presença de V. Sas., em atenção à intimação recebida por meio do Termo de
Notificação Fiscal lavrado em 03 de outubro de 2017, fls. 37-39, expor e requerer o que
segue:
Nesta Intimação, foi requerido que a SEP apresentasse toda a documentação relativa à
apuração do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (“IRPJ”), Contribuição Social sobre
o Lucro Líquido (“CSLL”), Contribuição para o Programa de Integração Social (“PIS”)
e Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (“COFINS”), referente aos
anos de 2012 e 2013, além das respectivas obrigações acessórias aplicáveis.
Ocorre que tal solicitação é, ainda, precipitada, uma vez que o processo administrativo
ainda não foi finalizado e é passível de impugnação e recurso. Com isso, tal solicitação
poderá perder por completo o seu objeto, pois a SEP ainda perseguirá a completa revisão
do presente Termo de cassação da isenção, mantendo-se a isenção da SEP nos termos dos
artigos 12 e 15 da Lei 9.532, por ser medida de direito.
Ademais, estando em curso o prazo de impugnação, que será cumprido tempestivamente,
aplica-se o efeito suspensivo da medida, conforme artigo 151, III, do CTN. Na
eventualidade de se manter a cassação, o que se admite por hipótese, teria cabimento a
adoção das medidas em questão. Ademais, ao longo dos últimos anos foi amplamente
atendido a apresentação dos documentos a viabilizar a apuração em questão.
Nestes termos, pede deferimento. São Paulo, 24 de outubro de 2017 Flávio de Haro
Sanches OAB/SP no 192.102”
- Do Arbitramento do Lucro
Conforme é possível notar na descrição dos fatos, os livros fiscais ou comerciais não foram
apresentados a esta fiscalização, deixando evidente a dificuldade de se apurar o lucro da
empresa.
Dessa forma, não restou alternativa que não fosse a utilização do instituto do arbitramento
do lucro, que, longe de ser uma penalidade à empresa, é a forma lícita de se apurar a base
de cálculo do imposto de renda, por ausência absoluta de outros elementos que tenham
condições de aproximar-se deste objetivo, de acordo com o previsto no art. 530 do RIR/99:
[...]
CONCLUSÃO
Tendo, o contribuinte, informado no documento protocolizado em 26/10/2017, que não iria
efetivar a apresentação à fiscalização dos livros fiscais e comerciais obrigatórios, assim
como os valores de seu Lucro ou Prejuízo Líquido e Lucro Real ou Prejuízo Fiscal, por
períodos trimestrais, concernentes aos anos- calendário de 2012 e 2013 e estando o
contribuinte cientificado que tal procedimento ensejaria a adoção, de ofício, da apuração
pelo regime de tributação do Lucro Arbitrado conforme prescreve o art. 530 do RIR/99,
passamos a demonstrar a base de cálculo desta medida.
A Sociedade Esportiva Palmeiras teve ingressos a títulos de receitas nos anos- calendário
de 2012 e 2013 nos montantes informados no quadro abaixo, conforme constam nas DIPJ
“Isentas de IRPJ”, em Balanço Patrimonial e em resposta a esta fiscalização:
Fl. 1094
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.132 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720637/2017-09
20

Dessa forma, demonstramos, nos quadros a seguir, as receitas mensais, de acordo com as
Declarações de Informações Econômicos-Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ e informações
contábeis entregues pelo contribuinte a esta fiscalização, e a apuração da base de cálculo
do Lucro Arbitrado, por trimestre, para os anos calendário 2012 e 2013:

Fl. 1095
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.132 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720637/2017-09
21
Verificamos que o sujeito passivo consignou em Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais – DCTF relativas aos anos-calendário 2012 e 2013, os valores a
seguir discriminados, sob o código 8301 – PIS sobre a Folha de Pagamento, os quais
serão amortizados dos valores a serem exigidos em auto de infração:

Por tudo exposto, será constituído de ofício crédito tributário em favor da Fazenda Federal
através da lavratura de Auto de Infração no montante de R$ 155.959.984,30 (cento e
cinquenta e cinco milhões, novecentos e cinquenta e nove mil, novecentos e oitenta e
quatro reais e trinta centavos), incluídos principal, multa e juros, protocolado em Processo
Administrativo Fiscal no 19515.720438/2017-92, referente ao IRPJ, com reflexos na CSLL,
PIS e COFINS, tendo como fato gerador as receitas auferidas pelo sujeito passivo no
período compreendido entre o dia 01/01/2012 e 31/12/2013, método de apuração o Lucro
Arbitrado, regime de tributação Trimestral.
O presente procedimento está diretamente relacionado ao processo no 19515-
720.637/2017-09, que versa sobre a SUSPENSÃO DE ISENÇÃO usufruída pelo sujeito
passivo no período de 01/01/2012 a 31/12/2013, devendo, pois, ser APENSADO a este
para, havendo impugnações contra o Ato Declaratório Executivo no 177, de 19 de setembro
de 2017, publicado no D.O.U., de 26 de setembro de 2017, expedido pelo Sr. Delegado da
Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de Administração Tributária em São
Paulo – DERAT e contra a exigência do crédito tributário, serem decididas
simultaneamente, nos termos do § 9o do art. 32 da Lei no 9.430/1996.
[...]
2.2. O Contribuinte disso tomou ciência em 14/12/2017 (fls. 668/669), vindo a colacionar
sua insurgência em 26/12/2017 (fls. 674/710). Alega: a) prejudicialidade do que a decidir
nos autos sob no 19515.720637/2017-09 (suspensão de isenção) sobre o corrente
processado (exigências de IRPJ, CSLL, Contribuição ao PIS e Cofins); b) que se tenha por
incorporadas, aqui, as argumentações lá deduzidas, em particular, que se levem em conta os
exemplares da jurisprudência administrativa recolhidos junto ao CARF que tratariam da
mesmíssima questão em face d'outros clubes de futebol; c) em função da apontada
prejudicialidade, a exigência de livros e documentos contábil-fiscais, como lhe fora
solicitado mediante Termo de Constatação e Intimação Fiscal de fls. 514/516, seria
prematura, vista a discussão ainda em aberto nos autos sob no 19515.720637/2017-09
(suspensão de isenção); d) não se teria negado à apresentação de tais livros/documentos; e)
a propósito, caberia, antes, que lhe fossem dirigidas re-intimações; f) já provera à
Fiscalização documentos "que perfeitamente poderiam ser utilizados para fazer os
lançamentos necessários" (fl. 679), o que afastaria a hipótese de arbitramento; g) o tanto
que lhe fora solicitado mediante Termo de Constatação e Intimação Fiscal de fls. 514/516
Fl. 1096
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.132 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720637/2017-09
22
invertera os papeis entre Fiscalização e Contribuinte, ao se exigir deste último verdadeiro
trabalho apuratório de seu lucro, "passando este a constar de suas obrigações acessórias,
válidas para todos os fins, gerando débitos declarados e não pagos" (fl. 696); h) teria
escrita contábil-fiscal avalizada por auditoria independente, que apurara, inclusive, situação
de "déficit (R$ 24,621 MM) em 2012 e superávit bem menor (R$ 31,864 MM) em 2013" (fl.
702); i) jurisprudência administrativa tirada junto ao CARF lhe renderia suporte, certo que,
naquela instância, ter-se-ia firmado o entendimento de que "haja situações severas para
que se adote validamente a extrema medida que é o arbitramento" (fl. 703), tais quais a
inexistência de "dados relevantes como contas contábeis" (fl. 703), "franco
desatendimento à Fiscalização" (fl. 704; destaques do original), "Fraude, interposição de
pessoas, falsificação documental" (fl. 706), situações essas não experimentadas pela
Fiscalização junto a ele, Contribuinte; j) no mesmo sentido estaria a doutrina que colaciona.

Em sessão 07 de novembro de 2018, a 15a Turma da DRJ/RPO decidiu
IMPROCEDENTE O PEDIDO VEICULADO EM MANIFESTAÇÃO DE
INCONFORMIDADE, conforme processado nos autos sob no 19515.720637/2017-09.
IMPROCEDENTE O PEDIDO VEICULADO EM IMPUGNAÇÃO, conforme processado
nos autos sob no 19515.720438/2017-92.

Nos termos da ementa abaixo transcrita (fls. 841/884 do e-processo):
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
ANO-CALENDÁRIO: 2012, 2013
Clubes de Futebol Profissional. Isenção.
As entidades desportivas de caráter profissional na modalidade futebol não gozam de
isenção, por se enquadrarem como sociedades empresárias (rectius, com propósito
lucrativo) nos termos da lei, submetendo-se à tributação das demais pessoas jurídicas de
acordo com a legislação tributária aplicável, ainda que constituídas sob a forma de
associações sem fins econômicos.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012, 2013 IRPJ. Arbitramento.
O contribuinte que deixar de apresentar, regularmente intimado, à autoridade tributária os
livros e documentos da escrituração comercial e fiscal fica sujeito ao arbitramento de seu
lucro, conforme prescrito na legislação.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. COFINS. PIS/PASEP.
Aplicam-se às contribuições sociais - CSLL, COFINS, PIS/PASEP -, no que couber, o que
foi decidido para a obrigação matriz (IRPJ), dada a íntima relação de causa e efeito que
as une, especialmente no campo probatório das imprecações.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Irresignado com o que fora decidido pela 15a Turma da DRJ/RPO, a contribuinte
apresenta recurso voluntário, por meio do qual reitera os fundamentos de suas impugnações
anteriores.
Fl. 1097
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.132 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720637/2017-09
23
Intimada a PGFN apresenta contrarrazões em que alega que o art. 18 da Lei 9.532/97
revogou a isenção de imposto de renda para entidades que se dediquem às atividades educacionais,
de assistência à saúde, de administração de planos de saúde, de prática desportiva de caráter
profissional e de administração do desporto. Mas ressalvou a isenção para as entidades que se
enquadrarem nas condições do art. 15 da mesma Lei 9.532/97.
Acresce que as associações que tivessem fins lucrativos já não poderiam gozar da
isenção sob a égide do próprio art. 30, I e §1o da Lei 4.506/64. Portanto, por exclusão, só se pode
concluir que o art. 18 da Lei 9.532/97 revogou a isenção concedida para as associações sem fins
lucrativos. E a lei assim o fez porque equiparou essas associações às sociedades empresariais.
Ou seja, a partir do art. 18 da Lei 9.532/97, as associações que realizarem as
atividades descritas no artigo não mais estão isentas do IRPJ e da CSSL, tenham ou não fins
lucrativos.
Assevera que o Recorrente, por ser uma entidade que, notoriamente, explora a
atividade de prática desportiva de futebol com caráter eminentemente empresarial, e aufere seus
ganhos a partir do oferecimento de bens e serviços ao público em geral, não está mais abrangida
pela isenção do IRPJ e da CSSL, mesmo que não possua a forma jurídica de sociedade mercantil.
Apenas para fins de confirmação do argumento acima desenvolvido, é válido analisar
o disposto na Lei 9.615/98 (“Lei Pelé”), que, diga-se, não se trata de uma lei tributária, mas ao
instituir as normas gerais sobre o desporto, fixou muito claramente que as pessoas jurídicas que se
dedicam à prática desportiva de caráter profissional estão exercendo atividade econômica,
mercantil, sendo irrelevante a forma societária adotada para viabilizar tal atividade.
A Lei 9.615/98 não transforma a associação em sociedade empresarial. Mas a Lei
equipara a associação sem fins lucrativos, que explora a atividade de desporto profissional, à
sociedade empresária. Como se trata de exercício de atividade econômica, a pessoa jurídica terá os
deveres da sociedade empresária, mesmo que se organize como associação.
Veja-se, portanto, que a Lei 9.615/98 e a Lei 9.532/97 estão em total sintonia.
A Lei 9.532/97 definiu, para fins de IRPJ e CSSL, que a associação que se dedica às
atividades de prática desportiva profissional, auferindo os ganhos decorrentes desta atividade
mediante oferta de bens e serviços ao público em geral, não goza de isenção tributária,
independentemente da distribuição ou não dos lucros.
Fl. 1098
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.132 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720637/2017-09
24
A Lei 9.615/98 definiu que a exploração da prática desportiva profissional é
exercício de atividade econômica, ainda que desempenhada por meio de associação civil, que não
distribui lucros. Pode-se inclusive dizer que a Lei 9.615/98 estende a regra aplicável para fins
tributários (art. 18 da Lei 9.532/97) a todos os demais ramos do direito.
Não há, na atividade da Sociedade Esportiva Palmeiras, filantropia, cultura,
recreação ou pesquisa científica. Sobre a cadeia econômica-produtiva do futebol e dos clubes
envolvidos, diversos economistas já se debruçaram sobre o tema.
No caso, uma vez apurado que o Recorrente não possui direito ao gozo da isenção
prevista no art. 15 da Lei 9.532/97, correto o lançamento de IRPJ e de CSSL, bem como o de
COFINS e PIS sobre a folha de salários, com base nos arts. 13, IV e 14, X, da MP 2.158-35/2001.
Correta a decisão da Delegacia da Receita Federal de Julgamento.
No que diz respeito ao arbitramento dos lucros do Recorrente, trata-se, nesse ponto,
de questão de ordem fática. É que o arbitramento só se faz indispensável quando não for possível, à
autoridade fiscal, apurar a base de cálculo do IRPJ e da CSSL com base na contabilidade.
É de se registrar que os presentes autos (19515.720637/2017-09) contêm o litígio
quanto à suspensão da imunidade ou isenção da pessoa jurídica. Os créditos tributários constituídos
são objeto do processo administrativo fiscal no 19515.720438/2017-92, que foi objeto de anterior
decisão por parte deste Colegiado.
O despacho de saneamento (fls. 988 a 990) constatou que a decisão proferida nos
autos no 19515.720438/2017-92 haveria de ser revista, já que aquele processo não tratava da
suspensão do gozo da imunidade ou isenção pela pessoa jurídica autuada, mas tão somente do
crédito tributário constituído, de modo que a decisão relativa ao lançamento carecia,
necessariamente, de prévia apreciação sobre a procedência ou não da suspensão isenção tributária
usufruída pela ora Recorrente.
Em função destas constatações, os presentes autos foram distribuídos a este
Conselheiro, redator ad hoc da decisão proferida no processo 19515.720438/2017-92, para que os
dois julgamentos sejam realizados pelo mesmo Colegiado de modo a se assegurar que os efeitos da
decisão quanto à imunidade sejam refletidos no processo dela dependente.
É o relatório.

Fl. 1099
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.132 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720637/2017-09
25

VOTO
Conselheiro Maurício Novaes Ferreira, Relator
Tempestividade
O contribuinte foi intimado do acórdão da DRJ em 09/11/2018 (Termo de Ciência
por Abertura de Mensagem, fl. 895) e apresentou em 29/11/2018 (Termo de Análise de Solicitação
de Juntada, fl. 897) 0 recurso voluntário de fls. 898 a 949.
Mérito
A matéria foi objeto de anterior deliberação por este Colegiado por meio do acórdão
no 1202-001.319, de 12/06/2024, que assim decidiu, por unanimidade:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2013
NULIDADE. INCONGRUÊNCIA ENTRE A MOTIVAÇÃO DE DECISÕES NO MESMO
PROCESSO. MESMO FUNDAMENTO JURÍDICO E FACTUAL. DEMONSTRAÇÃO
EXPRESSA DE PROCEDÊNCIA DA DECISÃO RECORRIDA. INOCORRÊNCIA.
O aprofundamento elucidativo e explicativo das razões de não homologação das
compensações declaradas pela Unidade Local, justamente para demonstrar a
correção dessa postura decisória inicial, não configura alteração de motivação ou
fundamentação.
IRPJ. LEI COMPLEMENTAR. LEI ORDINÁRIA. REQUISITOS. IMUNIDADE.
Para o gozo da imunidade prevista no art. 150, inciso VI, alínea "c", da
Constituição, as instituições a que se referem o artigo 14 do CTN e o art. 12 da Lei
9532, de 1997, estão obrigadas a atender aos seguintes requisitos: a) não
remunerar, por qualquer forma, seus dirigentes pelos serviços prestados; b)
aplicar integralmente seus recursos na manutenção e desenvolvimento dos seus
objetivos sociais; c) manter escrituração completa de suas receitas e despesas em
livros revestidos das formalidades que assegurem a respectiva exatidão; d)
conservar em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado da data da emissão,
os documentos que comprovem a origem de suas receitas e a efetivação de suas
despesas, bem assim a realização de quaisquer outros atos ou operações que
venham a modificar sua situação patrimonial; e) apresentar, anualmente,
Declaração de Rendimentos, em conformidade com o disposto em ato da
Secretaria da Receita Federal.
Fl. 1100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.132 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720637/2017-09
26
Por outro lado, a preservação do patrimônio fundacional é compromisso dos
administradores e a inexistência de fins lucrativos não implica necessariamente
em ter receitas limitadas a suportar apenas os custos operacionais, devendo ter
sobras financeiras, bem geridas, até para evoluir e se modernizar, aprimorando
seus objetivos institucionais e cumprir com sua finalidade. Ocorrendo o superávit
da entidade, mas desde que mantido integralmente em seu patrimônio, e voltado
ao desenvolvimento e manutenção das suas atividades dentro do país (e no
âmbito de seus objetivos institucionais), deve ser mantida a imunidade.
Ainda que aquela decisão tenha se tornado insubsistente, posto formalizada em autos
que não tratavam da suspensão da imunidade tributária, o mérito do lá decidido se aplica com
perfeição aos presentes autos, que tratam exatamente da matéria que deveria ter sido apreciada antes
do julgamento dos autos de infração reflexos.
Assim, adoto o voto condutor daquele julgado, reproduzindo-o na íntegra a partir do
parágrafo seguinte.
Conforme relatado, a questão de mérito diz respeito à possibilidade ou não de
sociedades desportivas que possuam time profissional de futebol, conforme se extrai do Parecer
DEFIS que motivou o ADE 177, combatido:
A própria impugnante alega que se enquadra nos arts. 12 e 15 da Lei 9.532/97.
Conforme destacamos acima o caput do art.12 estabelece que as entidades fazem jus a
imunidade desde que prestem serviços para os quais houverem sido instituídas e os
coloquem à disposição da população em geral.
Não nos parece ser o caso dos clubes de futebol, os projetos e objetivos sociais não são
colocados à disposição da população em geral, mas apenas para seus associados, além
disso o art. 12 traz em seu bojo especificamente “instituição de educação ou de assistência
social”, atividades para as quais os clubes de futebol não se dedicam. . Logo, afasta-se o
art. 12 da entidade.
(...)
Em tese a entidade estaria enquadrada neste artigo, não fosse o art. 18 da Lei 9.532/97,
Portanto, a princípio seria admitido o enquadramento não fosse o disposto no art. 18
da Lei 9.532/97 e no parágrafo único do art. 2o da Lei 9.615/1998:
Art. 18. Fica revogada a isenção concedida em virtude do art. 30 da Lei no 4.506, de 1964,
e alterações
posteriores, às entidades que se dediquem às seguintes atividades:
I- educacionais;
II- de assistência à saúde;
III - de administração de planos de saúde;
IV- de prática desportiva, de caráter profissional;
V - de administração do desporto.
Fl. 1101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.132 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720637/2017-09
27
Parágrafo único. O disposto neste artigo não elide a fruição, conforme o caso, de
imunidade ou isenção por entidade que se enquadrar nas condições do art. 12 ou do art.
15.
(***)
“a exploração e a gestão do desporto profissional constituem exercício de atividade
econômica sujeitando-se, especificamente, à observância dos princípios:
I – da transparência financeira e administrativa;
II – da moralidade na gestão desportiva;
III – da responsabilidade social de seus dirigentes;
IV – do tratamento diferenciado em relação ao desporto não profissional; e
V – da participação na organização desportiva do País.

Portanto, a questão de fundo é saber se a Lei Pelé veda que sociedades desportivas
sejam enquadradas nos arts. 12 e 15 da Lei Pelé.
Por sua pertinência e por bem esclarecer a evolução legislativa em relação à matéria,
transcrevo excerto da Solução de Consulta Cosit n. 231/2018:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
EMENTA: No período de 25 de março de 1998 até 16 de julho de 2000, por força da
redação original do art. 27 da Lei no 9.615, 1998, as entidades desportivas de futebol
profissional eram consideradas sociedades com fins lucrativos, não podendo usufruir da
isenção prevista no art. 15 da Lei no 9.532, de 1997, ressalvado o prazo de adaptação do
art. 94 do mesmo diploma legal.
Com a edição da Lei no 9.981, de 2000, que alterou os arts. 27 e 94 da Lei no 9.615, 1998,
foi revogado o prazo de adaptação das entidades desportivas às disposições do art. 27 da
mesma lei, não sendo possível o enquadramento das entidades de prática desportiva
profissional de futebol organizadas na forma de associação sem fins lucrativos ao disposto
no art. 15 da Lei no 9.532, de 1997, no período de 17 de julho de 2000 até 15 de maio de
2003.
No período de 16 de maio de 2003 a 16 de março de 2011, por força da Lei no 10.672, de
2003, que alterou os arts. 2o e 27 da Lei no 9.615, de 1998, as entidades desportivas de
futebol profissional eram consideradas sociedades com fins lucrativos, não podendo
usufruir da isenção prevista no art. 15 da Lei no 9.532, de 1997.
No período de 15 de setembro de 2006 a 15 de setembro de 2011, a Lei no 11.345, de
2006, assegurou às entidades desportivas da modalidade futebol cujas atividades
profissionais sejam administradas por pessoa jurídica regularmente constituída, segundo
um dos tipos regulados nos arts. 1.039 a 1.092 do Código Civil, a isenção do IRPJ, da
CSLL e da Cofins e a incidência de PIS à alíquota de 1% sobre a folha de salários,
normalmente destinadas a associações sem fins lucrativos.
Tornou-se possível o enquadramento das entidades de prática desportiva profissional de
futebol organizadas na forma de associação sem fins lucrativos ao disposto no art. 15 da
Lei no 9.532, de 1997, a partir do dia 17 de março de 2011, quando começou a produzir
efeitos a Lei no 12.395, de 2011, que alterou os §§ 11 e 13 do art. 27 da Lei no 9.615, de
1998, desde que elas cumprissem com todos os requisitos necessários estipulados pelas
respectivas legislações.
A partir de 16 de outubro de 2013, quando começou a produzir efeitos a Lei no 12.868, de
2013, para o gozo do disposto no art. 15 da Lei no 9.532, de 1997, pelas entidades
elencadas no parágrafo único do art. 13 da Lei no 9.615, de 1998, organizadas na forma de
associação sem fins lucrativos, elas deviam atender, além dos requisitos previstos na
Fl. 1102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.132 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720637/2017-09
28
própria Lei no 9.532, de 1997, também as condições previstas nos incisos I a VIII do art.
18-A.
DISPOSITIVOS LEGAIS: arts 12 e 15 da Lei no 9.532, de 1997; arts. 13, 18-A, 27 e 94 da
Lei no 9.615, de 1998; arts. 53, 966 e 983 da Lei no 10.406, de 2002 e arts. 13 e 13-A da Lei
no 11.345, de 2006.
(...)
32. Observa-se que foi expurgado do § 13 do art. 27 a expressão “notadamente para
efeitos tributários, fiscais, previdenciários, financeiros, contábeis e administrativos”. E
também foi expurgada do §11 a sujeição ao regime da sociedade em comum das entidades
que não se constituíssem regularmente em sociedade empresária na forma do § 9o do art.
27 da lei.
33. A esse respeito, a Advocacia-Geral da União (AGU) expendeu o Parecer
DENOR/CGU/AGU no 4, de 2013, que cuidou da minuta de decreto regulamentador da Lei
no 9.615, de 1998 [grifos não são do original]:
4. Tivemos acesso ao Parecer da PGFN sobre o tema (documento anexo). A partir do
histórico da legislação (que sofreu diversas alterações ao longo do tempo), extraímos o
seguinte do referido Parecer:
Desde a edição da Lei 10.672/2003, é possível que as entidades de prática desportiva
profissional adotem qualquer forma jurídica, inclusive a de associação civil (beneficiária
da isenção em tela);
A mesma lei, contudo, equiparou essas entidades, independentemente da forma adotada, às
sociedades empresárias, "notadamente para efeitos tributários, fiscais, previdenciários,
financeiros, contábeis e administrativos". (§ 13 do art. 27 da Lei 9.615/98 incluído pela Lei
no 10.672 de 2003);
Assim, apesar de adotarem a forma de associações civis, as entidades de prática
desportiva profissional não gozavam da isenção, por estarem equiparadas às sociedades
empresárias "para efeitos tributários”;
Em 2011, a Lei no 12.395 suprimiu a parte final do § 13, acima mencionado, retirando-lhe
o seguinte trecho: "notadamente para efeitos tributários, fiscais, previdenciários,
financeiros, contábeis e administrativos”.
O Parecer da PGFN sustenta que, apesar da supressão já descrita permanece a
equiparação tributária das associações civis às sociedades empresárias. Para tanto, utiliza
o argumento de que a redação anterior valia-se da expressão "notadamente", o que
demonstraria o caráter meramente explicativo da parte final do dispositivo alterado.
5. Contudo, essa não parece ser a melhor interpretação do dispositivo hoje vigente, que
apresenta a seguinte redação: § 13. Para os fins de fiscalização e controle do disposto
nesta Lei, as atividades profissionais das entidades de que trata o caput deste artigo,
independentemente da forma jurídica sob a qual estejam constituídas, equiparam-se às das
sociedades empresárias. (Redação dada pela Lei na 12.395, de 2011).
6. Verifica-se que, na redação atual, a equiparação das associações civis às sociedades
empresárias restringe-se aos "fins de fiscalização e controle". Não parece possível concluir
que a equiparação "para fins de fiscalização e controle" levaria à adoção do mesmo
regime tributário das sociedades empresárias, impedindo o gozo da isenção concedida às
associações civis.
7. De fato, estar sujeito ao mesmo tipo de fiscalização e controle (atividades
procedimentais) não significa estar sujeito ao mesmo tratamento tributário (material).
Conclui-se, portanto:
a) a isenção de que trata o art. 15 da Lei 9.532/98 (sic) aplica-se às associações civis sem
fins lucrativos que prestem os serviços para os quais houverem sido instituídas e os
coloquem à disposição do grupo de pessoas a que se destinam;
Fl. 1103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.132 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720637/2017-09
29
b) as entidades de prática desportiva participantes de competições profissionais e as
entidades de administração de desporto ou ligas em que se organizarem podem adotar a
forma jurídica de associação civil; e
c) a equiparação das associações civis às sociedades empresárias "para fins de
fiscalização e controle" (art. 27, § 13, da Lei 9.615/98) não implica equiparação para fins
de direito material tributário e, portanto, não impede que tais associações gozem de
determinado benefício fiscal, legalmente instituído.
9. Registra-se ainda que a isenção não será concedida pelo Decreto, mas regulamentada
por este. Isso implica dizer que seus efeitos iniciaram quando da vigência da Lei 12.935, de
2011, que alterou o § 13 do art. 27 da Lei 9.615/98. Assim, deve-se atentar para as
consequências financeiras da medida, notadamente a possibilidade de restituição de
valores pagos desde aquela data.
(...)
Verifica-se da referida Solução de Consulta que a existência de time profissional de
futebol não impede per se o gozo da isenção de que trata os arts. 12 e 15 da Lei 9532/97.
Tal entendimento não passou despercebido ao CARF, como ilustra o acordão n.
9101-006.133, Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Relator:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ) Ano-calendário:
2011,
2012
ISENÇÃO.
ENTIDADES
DE
DESPORTO
PROFISSIONAL
DA
MODALIDADE FUTEBOL. FICÇÃO JURÍDICA. ALCANCE DOS EFEITOS. As entidades
desportivas de caráter profissional na modalidade futebol gozam de isenção, por se
enquadrarem como associações civis sem fins lucrativos nos termos da lei. As entidades
sem finalidade de lucro são aquelas em que o resultado positivo não é destinado aos
detentores do patrimônio líquido e o lucro ou prejuízo são denominados, respectivamente,
de superávit ou déficit. Desse modo, o fato da associação realizar atividades econômicas
não permite concluir que ela possui finalidade lucrativa, pelo contrário, faz parte do seu
escopo de obter recursos para fomentar suas atividades empresariais. A equiparação às
sociedades empresárias estabelecida pela Lei Pelé em seu art. 27, §13°, possui natureza de
ficção jurídica, se restringindo, portanto, apenas aos aspectos que a própria lei dispôs, é
dizer, no tocante à fiscalização e controle do que for disposto naquele diploma normativo,
não abrangendo outros aspectos, mormente o tributário.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do colegiado, por
maioria de votos, em conhecer do Recurso Especial, vencida a conselheira Edeli Pereira
Bessa, que votou pelo não conhecimento. No mérito, por unanimidade de votos, acordam
em dar-lhe provimento. Manifestou intenção de apresentar declaração de voto a
conselheira Edeli Pereira Bessa.

E mais recentemente o acórdão n. 9202-010.589, que tratou dos mesmos períodos
aqui autuados para outro clube esportivo de São Paulo:
Numero do processo: 19515.720764/2017-08
Data da sessão: Tue Dec 20 00:00:00 UTC 2022
Data da publicação: Thu Feb 16 00:00:00 UTC 2023
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ) Ano-
calendário: 2012, 2013 ENTIDADE DE DESPORTO PROFISSIONAL DE FUTEBOL.
FORMA DE ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS. DIREITO À ISENÇÃO.
CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS As entidades desportivas de caráter
profissional na modalidade futebol gozam de isenção, quando se enquadrarem como
associações civis sem fins lucrativos, nos termos da lei. As entidades sem finalidade de
Fl. 1104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.132 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720637/2017-09
30
lucro são aquelas em que o resultado positivo não é destinado aos detentores do
patrimônio líquido e o lucro ou prejuízo são denominados, respectivamente, de superávit
ou déficit. Desse modo, o fato da associação realizar atividades econômicas não permite
concluir que ela possui finalidade lucrativa, pelo contrário, faz parte do seu escopo de
obter recursos para fomentar suas atividades institucionais. A equiparação às sociedades
empresárias estabelecida pela Lei Pelé em seu art. 27, §13o, possui natureza de ficção
jurídica, se restringindo, portanto, apenas aos aspectos que a própria lei dispôs, é dizer, no
tocante à fiscalização e controle do que for disposto naquele diploma normativo, não
abrangendo outros aspectos, mormente o tributário. ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL) Ano-calendário: 2012, 2013 CSLL.
LANÇAMENTO REFLEXO. Aplica-se a mesma solução dada ao IRPJ, em razão do
lançamento estar apoiado nos mesmos elementos de convicção.
Numero da decisão: 9202-010.589
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial e, no mérito, em
negar-lhe provimento. (documento assinado digitalmente) Carlos Henrique de Oliveira –
Presidente (documento assinado digitalmente) Ana Cecilia Lustosa da Cruz - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Eduardo Newman de Mattera
Gomes, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Mario Pereira de Pinho Filho, Joao Victor Ribeiro
Aldinucci, Sonia de Queiroz Accioly (suplente convocado(a)), Marcelo Milton da Silva
Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e Carlos Henrique de Oliveira (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Mauricio Nogueira Righetti, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Sonia de Queiroz Accioly, o conselheiro(a) Sheila Aires Cartaxo Gomes.
Nome do relator: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Da leitura do ADE 177, nota-se evidente o direito à isenção da Recorrente, o que é
admitido pela própria Fiscalização, conforme excerto supratranscrito, nos termos do art. 15,
considerando, inclusive, que a fiscalização não apontou o descumprimento dos requisitos elencados.
No tocante à alegada revogação da isenção pelo art. 18 da Lei 9.532/97, também não
assiste razão à PGFN, pois o dispositivo remete à revogação da isenção concedida com base no art.
30 da Lei no 4.506, de 1964, e seu parágrafo único esclarece a manutenção da isenção com base no
art. 12 ou 15 da Lei 9.532/97.
Diante do exposto, entendo que o clube de futebol profissional pode ser constituído
sob a forma de associação civil sem fins lucrativos e, cumpridos os requisitos legais, gozam do
direito à isenção sobre o IRPJ e a CSLL, motivo pelo qual mantenho o acórdão recorrido.
Conclusões
Em vista do exposto, conheço do Recurso Voluntário para dar-lhe provimento,
reconhecendo o direito à isenção afastada pelo Ato Declaratório Executivo DERAT/SP no 177.

Assinado Digitalmente
Maurício Novaes Ferreira

Fl. 1105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.132 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720637/2017-09
31

Fl. 1106
DF CARF MF
Original